Tribunal: STF
Processo: HC 223623
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.189.899/SC. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena no patamar de 8 anos de reclusão. 



    Colhe-se do voto condutor (trecho extraído do acórdão disponível no site do Tribunal de origem): 



    Na Comarca de Braço do Norte, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra Gabriela Ribeiro de Medeiros, Pamela Blasius Macedo, Jackson Adriano Felix de Souza e Maicon Dobicz Realino, dando-os como incursos nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (por duas vezes em relação a Jackson e Gabriela), em razão dos seguintes fatos:



    ATO I



    Em período a ser melhor apurado no decorrer da instrução processual penal, mas sabidamente até a data de 2 de fevereiro de 2021, por volta das 19h40min, nesta comarca, os denunciados JACKSON ADRIANO FELIX DE SOUZA, GABRIELA RIBEIRO DE MEDEIROS, MAICON DOBICZ REALINO e PAMELA BLASIUS MACEDO, de forma livre e consciente, associaram-se para o fim de vender, transportar, ter em depósito e guardar, sem qualquer autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas destinadas à comercialização, notadamente as substâncias conhecidas como "crack" e "cocaína", proscritas pela Portaria n. 344/98, do Ministério da Saúde.



    ATO II



    No dia 2 de fevereiro de 2021 (terça-feira), por volta das 19h40min, na residência situada na Rodovia SC 370, S/N, Centro, município de Grão Pará/SC, os denunciados JACKSON ADRIANO FELIX DE SOUZA e GABRIELA RIBEIRO DE MEDEIROS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, fornecerem 23 (vinte) e três pedras de crack, totalizando 2,3g (um grama e três decigramas); e 1 (uma) peteca de cocaína (0,7g - sete decigramas) a MAICON DOBICZ REALINO e PAMELA BLASIUS MACEDO, para posterior comercialização a ser realizada por estes últimos.



    Logo após, em via pública do município de Grão Pará/SC, em local a ser melhor precisado no decorrer da instrução, os denunciados MAICON DOBICZ REALINO e PAMELA BLASIUS MACEDO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, transportaram e guardaram as drogas mencionadas em uma bolsa da cor preta, para posterior comercialização.



    Segundo consta dos autos, nas circunstâncias acima mencionadas, os denunciados MAICON DOBICZ REALINO e PAMELA BLASIUS MACEDO foram abordados pela guarnição da polícia militar, logo após deixarem a residência de JACKSON ADRIANO FELIX DE SOUZA e GABRIELA RIBEIRO DE MEDEIROS, sendo que, durante a revista, os policiais encontraram as drogas mencionadas.



    ATO III



    Em circunstâncias análogas de local, desde data a ser melhor apurada no decorrer da instrução processual penal, mas sabidamente até 2 de fevereiro de 2021, por volta das 19h40min, os denunciados JACKSON ADRIANO FELIX DE SOUZA e GABRIELA RIBEIRO DE MEDEIROS, em comunhão e esforços e unidade de desígnios, tiveram em depósito, prepararam e guardaram, para posterior comercialização, 1,377Kg (um quilograma e trezentos e setenta e sete gramas) da droga conhecida como "maconha"; 138g (cento e trinta e oito gramas) da droga conhecida como "cocaína"; 4,6g (quatro grama e seis decigramas) de "crack".



    Ainda, segundo extrai-se do caderno indiciário, foram apreendidos na residência: 1 (um) caderno de anotações do tráfico empreendido; R$2.236,00 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais) em notas miúdas, dinheiro acondicionado em uma caixa de papelão; 1 (uma) balança de precisão; e 2 (dois) dois rolos de embalagens plásticas.



    [...]



    Da sanção de Maicon



    [...]



    No que tange à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tem-se que o Recorrente não preenche os requisitos exigidos.



    Isso porque, consoante já se tratou no presente voto, Maicon se encontrava associado ao corréu Jackson para a prática do ilícito, sendo certo que "É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 àquele que foi condenado pelo cometimento do crime de associação para o tráfico, hipótese reveladora da dedicação à atividade criminosa" (Apelação Criminal n. 5003361-14.2021.8.24.0113, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 08/03/2022).



    Pontua-se, outrossim, a existência de conversas demonstrando que o réu exercia o narcotráfico há pelo menos um mês antes de sua prisão, bem como negociava grandes quantidades de estupefacientes, o que reforça a sua dedicação às atividades ilícitas e, por consequência, torna indevida a aplicação da minorante requerida.



    A causa especial de diminuição do art. 41, da Lei de Drogas, igualmente se revela incabível na hipótese.



    Veja-se que, no caso dos autos, o Recorrente se limitou a dizer que havia adquirido a droga do corréu Jackson, omitindo todas as outras informações de interesse para a investigação policial, aqui incluído o seu próprio envolvimento na operação ilícita, de modo que não se pode afirmar que houve efetiva colaboração espontânea de sua parte.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, mas ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu, com fundamento na Súmula 284/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência (a) das minorantes previstas nos arts. 33, §4º, e 41, ambos da Lei 11.343/2006; e (b) da atenuante descrita no art. 65, I, do Código Penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente